Tribunal: TCU
Processo: 028.997/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal de Pelotas em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de contrato.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel) em desfavor de Lisarb Crespo da Costa, Diretora-Presidente da Fundação Simon Bolivar (período de 19/9/2006 a 19/9/2009), na condição de gestora dos recursos, de Eliana Póvoas Pereira Estrela Brito, fiscal do contrato (período de 13/2/2007 a 27/12/2007), e da Fundação Simon Bolivar, entidade convenente, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato 60/2006, firmado entre a UFPel e a referida fundação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos artigos 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o art. 6o, inciso II, da IN TCU 71/2012, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste acórdão à Universidade de Pelotas e aos responsáveis.